Tribunal: TJSP
Processo: 3001341-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MEDIDA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001341-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP, é agravada CLAUDETTE SERRANO BUENO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001341-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.023
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001341-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
AGRAVADA: CLAUDETTE SERRANO BUENO
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
MEDIDA
CONCEDIDA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual IAMSPE contra r. decisão
proferida a fls. 49/51 dos autos da ação ordinária que lhe move Claudette
Serrano Bueno, na parte em que deferiu tutela de urgência visando o
fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de câncer de
pulmão.
O agravante busca reforma, sustentando em suma ausentes os
requisitos autorizadores da medida.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 16), a agravada respondeu.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida.
Existe nos autos principais prova suficiente de que a agravante,
servidora pública aposentada, é portadora de doença grave, cujo controle é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001341-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
essencial para a preservação de sua vida, ao mesmo tempo em que a
alegada dificuldade para a realização do tratamento necessário não foi
colocada em dúvida, de sorte que o atendimento pleiteado insere-se
tranquilamente dentro da finalidade precípua do IAMSPE, de prestar
assistência médica e hospitalar de elevado padrão aos seus contribuintes e
beneficiários, na forma do disposto no Decreto-lei no 257/70 e no Decreto no
52.474/70.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR